Tribunal: STF
Processo: HC 182355
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO JURIDICAMENTE: QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.